Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752264-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 25955500, na qual a recorrida MARIA APARECIDA DE PAIVA GONÇALVES PEREIRA pede a desistência do mandado de segurança, esclarecendo se persiste o interesse no recurso extraordinário de ID 25388456, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024